Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709217-81.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ROOSEVELT LUZ DOS REIS RECORRIDA: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA. ARTIGO 766 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, a garantir um risco predeterminado oriundo de acontecimentos lesivos à interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, tudo previamente calculado com base no perfil obtido com as informações prestadas pelo particular. Eventual divergência entre as declarações fornecidas pelo segurado interfere diretamente na probabilidade de ocorrência do risco coberto, fragilizando a higidez do fundo comum gerido pelo segurador através da redução do prêmio. 1.1 Segundo o artigo 766 do Código Civil, Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 2. Conforme entendimento sumulado por meio do Enunciado número 609, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação OU a demonstração de má-fé do segurado. 2.1 No caso de a seguradora não ter exigido exames prévios e estando comprovada a existência de doença diagnosticada antes da assinatura do contrato de seguro, resta a discussão sobre demonstração, ou não, da má-fé do segurado em omitir a informação. 3. Se demonstrado o diagnostico prévio da doença e, ainda, em razão das peculiaridades do caso, que a condição de saúde não estava sob controle no momento da assinatura do contrato, fica demonstrada a omissão relevante das informações, devendo ser afastada a obrigação de indenizar. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757, 765, 766 e 773, todos do Código de processo Civil, sustentando fazer jus à indenização securitária contratada, tendo em vista que, à época da celebração do contrato, a seguradora não exigira a realização prévia de exames médicos a fim de certificar-se do estado de saúde do segurado/contratante, não podendo agora, alegar omissão de informação sobre doença preexistente como excludente de sua responsabilidade contratual. Aduz ter direito à cobertura securitária. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto diante do abalo sofrido em decorrência da negativa injustificada da cobertura, faz jus à indenização a título de danos morais. Nas contrarrazões aa recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Antônio Müller, OAB/RS 13.449 e Marco Aurélio Moreira, OAB/DF. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada contrariedade aos artigos 757, 765, 766 e 773, todo do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. Cinge-se a controvérsia dos autos à verificação da ilicitude, ou não, da recusa de cobertura securitária pela recorrida, em razão da alegada omissão do recorrente sobre o seu estado de saúde, quando a contratação do seguro de Vida. A turma julgadora ao decidir pela exclusão da cobertura, o fez sob o fundamento de que houve má-fé do recorrente que tinha conhecimento de sua condição de invalidez permanente antes mesmo da assinatura do contrato de segura, pois “obteve a concessão da aposentadoria por invalidez, deferida em 04.05.2018, em razão de deformidades articulares e ósseas, decorrentes de Artropatia neuropática de Charcot. A aposentadoria foi concedida menos de um mês antes do início da vigência do contrato de seguro” (ID 27175765-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 186 e 927, ambos CC, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, em atenção ao ID 28616996-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Antônio Müller, OAB/RS 13.449 e Marco Aurélio Moreira, OAB/DF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003